Tribunal: STF
Processo: ARE 1326120
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ANTENA TRANSMISSORA DE TELEFONIA CELULAR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. AIIM. Pretensão da autora que sejam anulados os autos de infração e imposição de multa lavrados contra a empresa de telefonia ou redução do valor da multa imposta. Instalação irregular de estação de telecomunicações. Lei Municipal n. 13.756/2004 que não foi declarada inconstitucional no que diz respeito à implantação e funcionamento de estação transmissora de radiocomunicação e respectiva infraestrutura. Cabe à União legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.472/97, porém a matéria tratada nos autos está relacionada ao planejamento e controle do uso do solo urbano e, nos termos do art. 30, inc. VIII, da CF, é de competência legislativa do Município. Multa aplicada de forma proporcional e razoável, no caso de descumprimento das determinações legais, nos termos do art. 18 da Lei Municipal nº 13.756/2004, com a redação dada pela Lei Municipal 15.147/10. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 16). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 22, os incs. VI e XII do art. 24 e os incs. I e II do art. 30 da Constituição da República.
    Argumenta que, “por meio do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3110 realizado em 30/04/2020, esse C. Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento (divergente à conclusão do v. acórdão recorrido!) no sentido de que as normas locais (estaduais ou municipais) editadas para regulamentar a implantação de estações rádio base usurpam a competência privativa da União Federal para tratar de telecomunicações” (fl. 6, e-doc. 23). 
    Salienta que, “diante do julgamento de inconstitucionalidade acima indicado, diversas outras decisões passaram a ser proferidas pelos Exmos. Ministros do Colendo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a necessidade de adoção do entendimento firmado por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3110, como se vê nas recentes decisões dos Excelentíssimos Ministros Gilmar Mendes nos autos do RE 1183893/MG (doc. 03), Ricardo Lewandowski nos autos do RE 976.587/RS (doc. 04), Luiz Fux nos autos do ARE 929.738/SP (doc. 05) e Celso de Mello nos autos do RE 1.141.855/SC (doc. 06), Roberto Barroso nos autos do ARE 1.239.515/MS (doc. 07), todas reafirmando que o entendimento proferido por ocasião do julgamento da ADIN 3110/SP deve ser aplicado tanto para normas estaduais quanto municipais editadas para regulamentação local da implantação das estações rádio base” (fls. 11-12, e-doc. 23).
    Pede seja “provido o presente recurso extraordinário, reformando o v. acórdão guerreado, para julgar procedentes os pedidos iniciais” (fl. 25, e-doc. 23).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).
    A agravante sustenta que “a Súmula 636 editada por C. Corte não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a matéria objeto do apelo extremo não envolve a análise de normas federais ou o princípio da legalidade” (fl. 22, e-doc. 30).
    Argumenta que “nenhum fato ou prova deve ser reavaliado para conhecimento e julgamento do presente apelo extremo” (fl. 22, e-doc. 30).
    Salienta que “a análise recurso extraordinário não demanda a interpretação da legislação local, mas tão somente a apuração de sua adequação aos termos da Constituição Federal, razão pela qual não incide na hipótese dos autos a Súmula n. 280 do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 24, e-doc. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Referidos autos de infração foram lavrados em razão de instalação irregular de uma estação de telecomunicações utilizada pela autora TIM S/A no imóvel situado na Rua Tenente Amaro F. da Silva 22, na cidade de São Paulo, SP. (…)
    De fato, cabe à União legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.472/97, que define quais serviços devem ser regulamentados pela União e pela Anatel: (…)
    Contudo, o caso ora em análise não versa sobre concessão, permissão ou autorização de serviços de telecomunicação, matérias de competência da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição Federal.
    A matéria discutida nos autos está relacionada ao planejamento e controle do uso do solo urbano, nos termos do art. 30, inc. VIII, da Carta Magna e é de competência legislativa do Município.
    Portanto, a colocação de equipamentos para transmissão de sinais de telefonia deve observar o disposto na legislação municipal, que não foi declarada inconstitucional, neste aspecto, pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, conforme acima mencionado” (fls. 3-6, e-doc.16).
    7. Este Supremo Tribunal assentou ser competência privativa da União legislar sobre serviços de telecomunicações. Assim, por exemplo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 3.110, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.319.574, de minha relatoria, DJe 5.5.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.345, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.346, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.291.356, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.12.2020.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do pedido formulado, “julgar procedentes os pedidos iniciais” (fl. 25, e-doc. 23), declarar a nulidade dos Autos de Infração ns. 17.184.343-6, 17.185.265-6, 17.185.726-7, 17.185.744-5, 17.185.778-0, 17.186.039-0, 17.187.917-1, 17.188.176-1, 17.188.213-0, indicados na petição inicial, invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora